Tribunal: TJDFT
Processo: 0065462-38.2010.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0065462-38.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CYPRIANO ADVOGADOS APELADO: PATRIMONIO CONSULTORIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que nada obstante a interposição dos recursos de apelações em 13/06/2019 e 06/11/2019 (id. 31232727 e 31232731), o feito foi distribuído a esta instância recursal somente em 07/12/2021 (id. 31328199). Em sendo assim, considerando o decurso de prazo entre a interposição do apelo e a distribuição do mesmo, e tratando-se de sentença que extinguiu o processo em decorrência do cancelamento das CDAs, intimem-se ambos as partes Apelantes (DISTRITO FEDERAL, CYPRIANO ADVOGADOS e PATRIMONIO CONSULTORIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS LTDA) para que, em 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse recursal nos recursos de apelações interpostas. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora